Tribunal: CARF
Processo: 10882.722801/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722801/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.997 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
QUIOCO REGINA SIMABUKURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETENÇÃO NA FONTE. GLOSA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
É de se manter a glosa do imposto de renda retido na fonte declarado pela
pessoa física quando não resta comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por meio do
Acórdão no 08-29.322, de 15/04/2014, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário (fls. 28/30):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722801/2011-66
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722801/2011-66

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovado a retenção e o recolhimento.
Impugnação Improcedente
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de 2009,
exercício de 2010, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), em que a fiscalização tributária apurou compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 49.979,69, referente à ação trabalhista movida
contra o Banco Santander S/A (fls. 18/21).
De acordo com o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, a autoridade
fiscal também ajustou os rendimentos tributáveis, com redução de R$ 30.358,46.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros e multa de mora.
Em 22/06/2011, o contribuinte tomou ciência do lançamento e impugnou a
exigência fiscal (fls. 03/04 e 23/25).
Intimada por via postal em 27/05/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 16/06/2014, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão recorrido (fls. 34/38
e 40/41):
(i) a recorrente propôs reclamação trabalhista em face do Banco
do Estado de São Paulo S/A, atual Banco Santander S/A, autuada sob
o no 0321700-90.2003.5.02.0383;
(ii) o valor da ação trabalhista foi creditado na sua conta
corrente no dia 22/05/2009;
(iii) o imposto de renda retido na fonte está aguardando
liberação pelo juízo da 3a Vara do Trabalho de Osasco (SP); e
(iv) em anexo ao recurso, há duas notas fiscais de honorários,
em substituição às cópias entregues em 04/06/2014.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722801/2011-66

Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Em que pese as suas alegações, a contribuinte não apresentou documentação
comprobatória da retenção do imposto de renda na fonte.
Assim como na impugnação, declara apenas que o imposto de renda está
depositado no Banco do Brasil S/A, elaborando petição dirigida à 3a Vara do Trabalho em
Osasco para a liberação do recolhimento. Não resta comprovado nos autos nem mesmo o valor
da retenção do imposto de renda.
Desse modo, a interessada não produziu prova do imposto de renda retido na
fonte, o qual teria sido deduzido do valor que lhe foi pago em cumprimento da decisão da justiça
trabalhista, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo da DAA/2010.
Quanto à Nota Fiscal no 000807, de 22/05/2009, no montante de R$ 39.976,72,
referente a honorários advocatícios pagos na ação trabalhista, a fiscalização deduziu da base de
cálculo dos rendimentos tributáveis na revisão da DAA/2010 (fls. 20 e 42).
Em contrapartida, no que tange à Nota Fiscal no 816, de 28/05/2009, no valor de
R$ 1.998,84, relativa a honorários periciais, a discriminação do serviço no documento não
permite estabelecer uma correspondência unívoca com a reclamação trabalhista no 0321700-
90.2003.5.02.0383 (fls. 43).
De qualquer forma, a impugnação não contestou a base de cálculo dos
rendimentos tributáveis, tão somente a glosa da compensação de imposto de renda retido na
fonte.
A impugnação do sujeito passivo determina os limites do litígio, tendo em conta a
causa de pedir e o pedido. Por força do recurso voluntário é devolvido ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada, considerando-se preclusa as questões não expressamente
contestadas pelo impugnante (art. 17, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital